Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010859-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), TAMARA PATRICIA ROOS - CPF: 940.225.001-82 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS TEMA 1.184 - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - RESOLUÇÃO 547/2024-CNJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

2.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

3.

A Resolução 547/2024-CNj estabelece que “Art. 1o (...) § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

4.

A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da segunda vara especializada da fazenda pública da comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal identificada pela numeração única: 1010859-42.2018.8.11.0003, movida em desfavor de
TAMARA PATRICIA ROOS,
a qual ao reconhecer se tratar de ação com valor inferior a 15 (quinze) UPF/MT, extinguiu a execução sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual (Id: 208001497).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (Id: 208001499), quanto à nulidade da sentença, por violar o principio da cooperação, contraditório e ampla defesa, bem como o parágrafo 4°, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo.

A serventia judicia certificou nos autos que não realizou a intimação da parte apelada para apresentar suas contrarrazões, diante da ausência de advogado constituído nos autos (Id: 208003150).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024